Tribunal: TJES
Processo: 5014241-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014241-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UBALDO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 61, II, j, CP). A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), falta de contemporaneidade, excesso de prazo e existência de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares (arts. 316 e 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida; (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal; (iii) avaliar se condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão ou a substituição por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está amparada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento — homicídio cometido em coautoria, mediante golpes de facão, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. A fundamentação judicial demonstra risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois o
periculum libertatis
persiste, sendo reafirmado nas reavaliações periódicas da prisão (art. 316, parágrafo único, CPP).

6. O excesso de prazo não se configura, pois o processo tramita regularmente, considerada sua complexidade, a pluralidade de réus e a elevada carga da vara de origem, inexistindo desídia judicial.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar, quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, como forma de garantir a ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência do
periculum libertatis
, não à proximidade temporal do crime.

3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a atuação diligente do juízo, não se configurando em caso de tramitação regular.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos que justificam a segregação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, §2º, II, III e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; CPP, arts. 282, II, 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 212.056/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg-HC 994.011/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30.06.2025; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, pub. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5014241-21.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA

CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

PACIENTE: UBALDO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
UBALDO DOS SANTOS

contra suposto ato coator do juízo da
1
ª
VARA

CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, nos autos do processo nº 0007080-91.2021.8.08.0030, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto nos art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea j, todos do Código Penal.

O impetrante afirma (ID 15664989), em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de preenchimento dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade e excesso de prazo na marcha processual. Também alega boas condições pessoais do paciente que tem residência fixa.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 15705579.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15768841, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente está sendo investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea j, todos do Código Penal. A ver a denúncia de fls. 02/03 (link ao ID 15664993):

“[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 21h34min, no interior da residência localizada na Rua Bonfim, Centro, Sooretama/ES, os denunciados UBALDO DOS SANTOS, vulgo "Baldo" e ALEX SANTOS MIRANDA, juntamente com um indivíduo apenas identificado como "Júnior ou Juninho", com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, em unidade de ações, utilizando-se de um facão (apreensão à f1.14), concorreram para executarem a vítima Roberto Fernandes da Silva, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudo Cadavérico (fl.37).

Consta dos autos que a vítima encontrava-se no interior de um imóvel acompanhado dos denunciados quando foi assassinado com diversos golpes de facão, sem que pudesse se defender.

Restou evidenciado que o irmão da vítima foi informado que algumas pessoas estavam tentando matar seu irmão, motivo pelo qual foi até o local e presenciou o momento em que os denunciados se evadiam após a execução do crime. A vítima, por sua vez, apesar de socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

O motivo do crime foi torpe, repugnante, eis que relacionada a discussão por conta de alimentos.

O crime foi cometido por meio cruel, eis que a vítima foi submetida a golpes de faca que causaram sofrimento físico desnecessário.

Restou apurado, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que esta foi executada com diversos golpes pelo corpo.

Ficou evidenciado, ainda, que os denunciados praticaram o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls. 04/07) ; Auto de Apreensão (fl.14): Auto de Exame de Lesões Corporais (f1.31); Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 32/36); Laudo de Exame Cadavérico (fl.37); Relatório Final (fls. 88/94), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, os denunciados UBALDO DOS SANTOS, vulgo "Baldo" e ALEX SANTOS MIRANDA incorreram nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II, III e IV do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 c/c artigo 29 c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. [...]”

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Nesse sentido, vejamos a decisão do magistrado a que manteve a prisão preventiva (ID 15664991):

"[...]

Lado outro, no que se refere ao requerimento de revogação da prisão preventiva do réu UBALDO DOS SANTOS, formulado pela d. Defensoria Pública no ID 65157803, observa-se que a prisão preventiva do referido acusado, assim como a do réu ALEX SANTOS MIRANDA, se revela, de fato, assaz imprescindível, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a a aplicação da lei penal , diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado e ao risco concreto de reiteração delitiva, devidamente pontuados nas Decisões de fls. 72/72-verso e 102/103.

Para além disso, verifico que o decreto prisional fora reavaliado e mantido às fls. 102/103, 117, 133, 145/145-verso, 148 e 165/165-verso, bem como no ID 45973837, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões.

Nesse sentido, as peças informativas constantes no feito indicam a suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado, o qual teria ocorrido mediantes múltiplos golpes de arma branca (facão), sendo a motivação, em tese, em virtude de uma mera discussão entre a vítima e os acusados, o que demonstra a gravidade do delito imputado e a reprovabilidade das condutas típicas em questão.

No que tange à alegação de excesso de prazo na prisão, igualmente invocado no pleito sob análise, em que pesem os respeitáveis argumentos apresentados pelo ilustre Defensor Público, verifico que, no caso em tela, o trâmite processual vem seguindo o seu curso regular.

De mais a mais, é cediço que o Pretório Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que o prazo da persecução penal – e, por via reflexa, da prisão cautelar – não resulta da simples soma aritmética, devendo ser levada em consideração a complexidade do processo, dentre outros fatores, conforme se verifica da ementa parcialmente transcrita, à guisa de ilustração, in verbis :

“[...]. O excesso de prazo, como cediço na jurisprudência da Corte, não pode resultar de simples operação aritmética, devendo aferir-se a complexidade do processo, os atos procrastinatórios da defesa e o número de réus envolvidos, que são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal (HC 104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/8/2010; HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 12/2/2010; e HC 97900/SP, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dj de 16/3/2010, entre outros). 4. In casu, trata-se de ação penal complexa envolvendo seis réus, mostrando-se razoável a dilação de prazo para o término da instrução criminal. [...]” (STF – HC 111119, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013) - grifei

Nesse contexto, constata-se que o procedimento criminal vem seguindo o seu curso regular, sobretudo porque esta Vara Criminal cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descritos na Lei n° 9.503/97 e na Lei n° 11.343/06, o processamento e julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri (1ª e 2ª etapas do rito), devendo ser ressaltado, de igual forma, que nesta Unidade Judiciária há, atualmente, mais de 700 (setecentos) réus presos, e que 04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri. Vale frisar, ainda, que neste Estado do Espírito Santo existem apenas 04 (quatro) Varas Criminais com tal competência, de maneira que, em virtude do porte e das peculiaridades da Comarca, a 1ª Vara Criminal de Linhares possui acervo praticamente igual ao dobro ou ao triplo das demais. Vejamos:

a) a 1ª Vara Criminal de Linhares possui 4.483 processos;

b) a 1ª Vara Criminal de São Mateus possui 1.844 processos;

c) a 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim possui 1.272 processos;

d) a 1ª Vara Criminal de Colatina possui 1.144 processos.

De igual modo, necessário pontuar ainda, que houve a necessidade de encaminhar a presente Ação Penal à Central de Digitalização, de modo que após a conversão dos autos físicos em eletrônicos e a implementação no sistema Pje Criminal, o procedimento é submetido à triagem individualizada para a evolução do feito à próxima etapa processual.

Além disso, cumpre registrar que esta Unidade Judiciária não possuía Defensor(a) Público(a) designado(a), impondo, portanto, a necessidade de nomear Defensores Dativos para os acusados.

Na mesma toada, verifica-se que a competência desta Unidade Judiciária, inclusive para a realização do Plenário do Júri, a existência de, aproximadamente, mais de setecentos réus presos e a complexidade do feito, tendo em vista a que a presente Ação Penal tramita em face de 02 (dois) réus, os quais foram citados e apresentaram Resposta à Acusação em momentos distintos, são fatores que também devem ser levados em consideração, sendo certo que este Juízo, a cada novo provimento, envida esforços para elevar o feito à próxima etapa processual.

Assim, diante das circunstâncias acima delineadas, tenho que o prazo processual – e consequentemente da prisão cautelar – vem seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Nota-se, assim, que, ao contrário do alegado pelas d. Defensoria Pública, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório, sendo certo que não há que se falar em substituição por outras medidas cautelares, até mesmo porque, conforme concretamente fundamentado, a liberdade dos réus coloca em risco a ordem pública e a eventual aplicação da lei penal.

Posto isso, ausente qualquer ilegalidade na prisão e ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, todos do CPP – conforme fundamentado na Decisão supracitada e neste provimento –, INDEFIRO o requerimento formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva dos réus UBALDO DOS SANTOS e ALEX SANTOS MIRANDA, c
omo medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]” - destaquei

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, posto que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Insta ressaltar que Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade e concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) - destaquei

Quanto ao argumento apontado pela defesa, de que não há contemporaneidade na medida, entendo não ser plausível, uma vez que a decisão foi explícita quanto ao risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade dos fatos, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar e à possibilidade de concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A tese de negativa de autoria não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ. 4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, considerando o modus operandi do crime e a periculosidade do agente. 5. Não há ausência de contemporaneidade, pois a reavaliação da prisão preventiva foi realizada dentro do prazo legal, com análise das circunstâncias atuais do caso. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido . "
1. A prisão preventiva é justificada pela Tese de julgamento: necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva refere-se à persistência dos requisitos legais, não ao momento da prática do crime.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva estão presentes". CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II. Dispositivos relevantes citados: STJ, AGRG no HC 823.916/PE, Rel. Jurisprudência relevante citada: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em; 15/4/2024 STJ, AGRG no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em; STF, HC 192519 AGR-segundo, Rel. 7/5/2024 Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em. 15/12/2020 (
STJ; AgRg-HC 994.011; Proc. 2025/0118985-6; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 30/06/2025
) - destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE HABEAS CORPUS VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de F. A. C. M., preso preventivamente por suposta prática de estupro de vulnerável contra sua enteada de 16 anos. A defesa alega ausência de contemporaneidade, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteando a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva decretada está suficientemente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida; e (II) verificar se a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal, à luz da jurisprudência dominante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus baseia- se na inexistência de flagrante ilegalidade, conforme exige a Lei n. 14.836 /2024, sendo vedado o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, sem a devida demonstração de coação ilegal evidente. 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, descritos com riqueza de detalhes, e na necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, em contexto de violência sexual reiterada, mediante abuso de confiança e uso de álcool e drogas. 5.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que crimes sexuais contra vulnerável, sobretudo quando praticados no ambiente familiar e de forma reiterada, justificam a custódia cautelar diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de proteção da vítima.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante — como primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não têm o condão de afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 7. A manifestação favorável do Ministério Público à substituição da prisão por medidas cautelares não vincula o juízo, que pode manter a segregação com base em fundamentação concreta, conforme entendimento pacificado do STF e do STJ. 8. O pleito de aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP é inviável diante da gravidade do caso e da necessidade de resguardar a integridade da vítima e a ordem pública. lV. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 975.983; Proc. 2025/0014674-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 18/06/2025
) – destaquei

Ademais, o argumento da defesa, de que o tempo decorrido desde o fato esvaziaria a necessidade da prisão, não se sustenta. A Lei nº 13.964/19, ao exigir a contemporaneidade para o decreto da preventiva, refere-se à atualidade do
periculum libertatis
, e não à proximidade temporal do fato delituoso em si. O risco decorrente da violência intrínseca do crime imputado não se esvai com o tempo. A ausência de novos fatos não atenua a gravidade do
modus operandi
original ou do perigo de reiteração delitiva, que são indicadores duradouros da periculosidade do agente. A necessidade da medida, portanto, persiste.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente, tendo o magistrado de origem proferido despacho no dia 11.09.2025 designando audiência de instrução e julgamento para o dia 03.03.2026, sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelo réu e realizando os atos que lhe incumbe.

Assim, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para denegar a ordem.